Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-78.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 14.150,00 (quatorze mil cento e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde 10/08/2019 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas.
3. Em seu recurso, o réu alega ter realizado o pagamento dos valores referentes à compra e venda de veículo. Argumenta que vários depósitos foram realizados na conta bancária do filho do falecido. Discorre sobre a má-fé da parte autora, requerendo, ao final, a reforma da sentença.
4. Sem razão o recorrente. Em que pese as alegações recursais, dos documentos anexados aos autos foi possível reconhecer o pagamento apenas do valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Os demais comprovantes anexados se encontram ilegíveis ou não identificam o destinatário da transação realizada, não servindo como meio de prova do pagamento.
5. Ressalte-se que não se trata, no caso, como mencionou o recorrente, de inversão do ônus da prova. Na ação, em decorrência da alegação dos autores do não recebimento do pagamento referente à compra e venda do veículo, incumbe ao réu demonstrar que efetivamente o fez. Portanto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora recorrida, na forma do art. 373, II, do CPC. Nesse quadro, não merece reforma a sentença que condenou o réu ao pagamento dos valores remanescentes do negócio jurídico firmado.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.